Tribunal: TJDFT
Processo: 0742147-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742147-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO GREEN PARK LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO GREEN PARK LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação sob o procedimento comum no 0712236-43.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante (autor) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 249289927 e ID 250099458 do processo originário): “Acolho a emenda. Anote-se a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da relação jurídica processual. Custas recolhidas. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A pessoa jurídica autora impugna e questiona a legalidade do auto de infração n.o H-0187-330570-OEU, lavrado em 04 de agosto de 2025, bem como o auto de infração no H-0187-565981-OEU, materializado em 30.08.2025, atos administrativos motivados no fato da autora realizar construção em área pública do Distrito Federal. Afirma que tais autuações são ilegais porque o imóvel está localizado no município de Valparaíso de Goiás e que possui as licenças necessárias para a construção. Inicialmente, cumpre ressaltar que, de fato, os agentes de fiscalização do DF não tem competência para autuar qualquer pessoa por construção irregular em outra unidade da federação. Não se questiona tal fato. Ocorre que não há prova de que a autuação teve por objeto imóvel localizado em outra unidade da federação. Na intimação demolitória, cujo ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, consta que a autuação ocorreu por conta de obra em área pública na DF 290, em frente ao trecho 1 do Polo JK, na cidade satélite de SANTA MARIA, que integra o Distrito Federal. Portanto, de acordo com a autuação, a construção foi realizada no Distrito Federal e não em Valparaíso de Goiás. O endereço indicado nas autuações não coincide com os endereços constantes no alvará de construção renovação, no projeto e na licença ambiental de instalação. Ora, os documentos juntados pela autora indicam endereço diverso ao local das autuações, conforme materializado nestes atos administrativos. A questão é muito simples. Na certidão de matrícula, embora conste como endereço do imóvel a cidade de Valparaíso de Goiás, CONSTA QUE CONFRONTA pelos FUNDOS COM A FAIXA DE DOMÍNIO da DF 290, local da autuação. Portanto, trate-se de imóvel localizado na divisa entre Estados e, no caso, a obra avançou para a faixa de domínio da DF 290, conforme consta nas autuações. Caberia ao autor juntar um croqui para demonstrar onde é a divisa e o local exato da obra pública. Se a própria matrícula deixa expresso que o imóvel confronta com a DF 290 que, por óbvio, integra o DF, é evidente que avançou com a obra para alcançar a DF 290, área pública do Distrito Federal, local exato onde a obra irregular foi constatada. As licenças apresentadas não tem qualquer eficácia e validade, uma vez que a construção foi realizada na DF 290, que confronta com o imóvel. A licença apresentada não abrange e não autoriza obra na DF 290, mas apenas em VALPARAÍSO de GOIÁS. Ao avançar a obra e construir na DF 290, área com a qual confronta, é evidente que incorreu em ilegalidade. No caso, os agentes de fiscalização, no exercício regular do poder de polícia, agiram para impedir construção na DF 290, área pública do DF, onde não há qualquer licença ou autorização para construção, o que evidencia ilegalidade. Bastará enviar ao local oficial de justiça para realizar constatação do local da construção, que será apurado que a obra está na DF 290, conforme consta nas autuações, e não em VALPARAÍSO DE GOIÁS, onde se localiza o imóvel. Tal construção em área pública ocorreu porque o imóvel confronta com a DF 290. A autora deverá demolir a obra imediatamente, sob pena de demolição a ser realizada pelos agentes de fiscalização, em razão da autoexecutoriedade do ato de polícia. Diante da ilegalidade, não há qualquer elemento capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado. INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se o DF para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite conciliação Decisão de ID 250099458, na origem. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por AUTO POSTO GREEN PARK LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A medida liminar foi INDEFERIDA (ID 249289927). O autor pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar, ao argumento de que surgiu fato novo, qual seja, decisão judicial transitada em julgado que reconhece a localização do imóvel em Goiás (ID 249793216). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. A alegação do autor de que “a controvérsia sobre a qual este d. Juízo demonstrou dúvida já foi objeto de apreciação judicial, onde o Governo do Distrito Federal e sua Agência de Fiscalização já foram vencidos ao tentar praticar atos turbatórios (auto de infração, embargo e demolitório) na mesma localidade” não prospera. Primeiramente, este juízo consignou que (ID 249289927): “Na certidão de matrícula, embora conste como endereço do imóvel a cidade de Valparaíso de Goiás, CONSTA QUE CONFRONTA pelos FUNDOS COM A FAIXA DE DOMÍNIO da DF 290, local da autuação. Portanto, trate-se de imóvel localizado na divisa entre Estados e, no caso, a obra avançou para a faixa de domínio da DF 290, conforme consta nas autuações”. Em seguida, concluiu que: “Na intimação demolitória, cujo ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, consta que a autuação ocorreu por conta de obra em área pública na DF 290, em frente ao trecho 1 do Polo JK, na cidade satélite de SANTA MARIA, que integra o Distrito Federal. Portanto, de acordo com a autuação, a construção foi realizada no Distrito Federal e não em Valparaíso de Goiás”. Ou seja, não há dúvidas acerca da localização o imóvel. O imóvel está localizado na divisa entre Estados, Goiás e Distrito Federal e, no caso, a obra avançou para a faixa de domínio da DF 290, conforme consta nas autuações. Resta ser provado se a obra realizada pelo autor está na DF 290, conforme consta nas autuações, e não em VALPARAÍSO DE GOIÁS, onde se localiza o imóvel. Tal construção em área pública ocorreu porque o imóvel confronta com a DF 290. Ademais, não há que se falar em efeitos materiais da coisa julgada em razão do processo 5486238-25.2023.8.09.0160 do TJGO. Explico. A respectiva ação foi proposta pela CONSTRUTORA MABEL LTDA em face de AGEFIS, em que pleiteava a expedição de mandado proibitório para que se abstivesse o réu a praticar qualquer ato de turbação e esbulho na posse da autora (ID 249793225). A sentença de procedência prolatada consignou que : “não se desconsidera os limites territoriais do Distrito Federal e muito menos o poder de polícia conferido à AGEFIS para fiscalizar obras e construções em seu território. Todavia, na espécie, não restou sobejamente caracterizada ocupação irregular mediante a invasão de área pública, pois a parte autora encontra-se ambarada de documentos legais que demonstram a posse e propriedade sobre o imóvel em questão. Além do mais, infere-se pela Topografia realizada pelo Engenheiro Civil, Suell A. F. Sousa, 22718-D DF, à fl. 459, que o imóvel encontra-se situado dentro dos limites territoriais do Estado de Goiás, cujas referências para sua feitura foram extraídas do projeto urbanístico URB-22/2001, Folha 1/18 de 05/04/2001 da Companhia Imobiliária de Brasília, TERRACAP, marcos N. 8223300, 2588 e E.181313.3650. À vista disso, salvo melhor juízo, caberia ao Distrito Federal promover a desconstituição, em via própria, da matrícula imóvel que decorre da Escritura Pública de Compra e Venda que ampara a posse e propriedade da autora, valendo-se, na oportunidade, da demarcação, se for o caso. Cumpre ressaltar, a procedência do pedido em nada prejudica eventual direito da AGEFIS, pois caso ocorra a desconstituição do título de propriedade da autora, na via adequada, a posse legítima, que por ora é reconhecida nesta ação, transmudaria para detenção, como pretende a ré, e eventual transcurso do tempo não acarretaria a usucapião, por ser, em tese, área de domínio público. Da confluência do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a expedição de mandado de interdito proibitório para obstar que a AGEFIS pratique atos de turbação ou esbulho ofensivos à posse da CONSTRUTORA MABEL LTDA, sobre o imóvel localizado na Gleba D do Loteamento Saia Velha, em Valparaíso de Goiás/GO”. A sentença supracitada, portanto, reconheceu a posse da autora em imóvel localizado em Valparaíso do Goiás. Contudo, no caso dos autos, não se discute a posse. Ao revés, impugna-se autos de infração decorrentes de realização de obra nos fundos do imóvel, na faixa de domínio da DF 290. Ou seja, as partes, as causas de pedir e o pedido de ambas as ações diferem, o que afasta qualquer alegação de coisa julgada. O ponto central da respectiva lide reside na localização da obra realizada, uma vez que o imóvel é situado em divisa de dois Estados. Cabe ao autor juntar provar onde é a divisa e o local exato da obra pública e que a obra não se localiza em área pública de titularidade do DF, questão de fato. Se a própria matrícula deixa expresso que o imóvel confronta com a DF 290 que, por óbvio, integra o DF, é evidente que pode a obra pode, de fato, alcançar a DF 290, área pública do Distrito Federal. Portanto, mantenho o indeferimento da tutela de urgência. Fica o autor ciente de que as decisões interlocutórias são impugnadas por recurso próprio e que novos pedidos de reconsideração, ante a ausência de previsão legal, serão indeferidos. Intime-se o autor para mera ciência. Após, aguarde-se o prazo de contestação do DF”. Em suas razões recursais (ID 76808374), afirma que iniciou a construção de um posto de combustíveis em imóvel localizado no Município de Valparaíso de Goiás/GO, devidamente licenciado pelos órgãos ambientais e urbanísticos locais. Sustenta que foi surpreendido por autuações do DF Legal, incluindo intimação demolitória, embargo e multa, com base na alegação de que a obra estaria em área pública do DF. Menciona que ajuizou ação visando resguardar o vultoso investimento realizado, todavia, a liminar foi indeferida. Argumenta que o imóvel está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás, conforme matrícula no 83.968, e que possui alvará de construção, licença ambiental de instalação e demais documentos emitidos por autoridades goianas. Ressalta que apresentou sentença transitada em julgado proferida pelo TJGO (Proc. no 5486238-25.2023.8.09.0160), reconhecendo a incompetência do DF Legal para fiscalizar o imóvel em questão. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao manter a presunção de legitimidade do ato administrativo, mesmo diante de provas robustas que indicam a localização do imóvel fora dos limites do Distrito Federal. Salienta que a presunção é relativa e deve ceder diante de elementos concretos que demonstram a ilegalidade da atuação administrativa. Ressalta o risco de dano irreparável, diante da iminência de demolição da obra, que representa investimento elevado e irreversível. Assevera que a suspensão dos atos administrativos não acarreta prejuízo ao Distrito Federal, que poderá exercer seu poder de polícia caso venha a ser reconhecida sua competência ao final da demanda. Acrescenta que a manutenção dos atos administrativos pode gerar responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, com potencial prejuízo ao erário público, caso venha a ser reconhecida a incompetência do DF Legal. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos dos autos de infração e impedir qualquer ato de fiscalização, embargo ou demolição até o julgamento final da ação principal. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar integralmente as decisões agravadas. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia gira em torno da localização da obra realizada pelo agravante, situada em área limítrofe entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal. O ponto central da lide reside em definir se a construção invade ou não área pública de titularidade do DF, especialmente a faixa de domínio da rodovia DF-290. No auto de intimação demolitória consta que deverá o “agravante demolir posto de combustível executado em área pública”. Observa-se, ainda, que o local da ação consta como sendo Área pública às margens da DF 290, em frente ao trecho 01 do Posto JK, conforme documento de ID 248814127 – pág 2. Por outro lado, o agravante acostou documentos que demonstram que o imóvel está registrado no cartório de Valparaíso de Goiás/GO, indicando confrontação com a DF-290 (ID 248814111, na origem). Há, também, licença ambiental de instalação, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Valparaíso de Goiás, autorizando expressamente o comércio varejista de combustíveis (ID 248814113), bem como alvará de construção e funcionamento, emitidos por autoridades municipais e estaduais de Goiânia (ID 248814118). Desse modo, há elementos indiciários fortes de que a construção está licenciada e autorizada por órgãos competentes do Estado de Goiás. Cumpre observar que na matrícula do imóvel há indicação de confrontação com a rodovia DF-290, o que levanta dúvida razoável quanto à exata localização dos limites do terreno, sendo necessária a produção de provas técnicas para esclarecimento da controvérsia. Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com segurança a existência de invasão a bem público do Distrito Federal. Por outro lado, não se pode desconsiderar, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, que há indícios relevantes de regularidade da obra, na medida em que o imóvel encontra-se devidamente registrado em cartório de imóveis, sendo a matrícula dotada de presunção de veracidade, conforme prevê o art. 1.245, § 2o, do Código Civil. Além disso, conforme consta dos autos, houve ação judicial anteriormente proposta pelo antigo proprietário do imóvel em desfavor do Distrito Federal, na qual, embora a controvérsia principal fosse de natureza possessória (interdito proibitório), foi juntado documento técnico de topografia elaborado por engenheiro, indicando que o imóvel encontra-se situado dentro dos limites territoriais do Estado de Goiás. Tal levantamento teve como referência o projeto urbanístico da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, e foi expressamente reconhecido na sentença daquela ação que caberia ao Distrito Federal, caso discordasse da delimitação, promover a desconstituição da matrícula imobiliária em via própria, conforme se depreende da sentença de ID 249793228, na origem. Esses elementos conferem robustez à alegação de que o imóvel está situado em território do Estado do Goiás, bem como há fortes indícios de que a atuação do DF Legal, ao embargar a obra e lavrar autos de infração e demolição, pode estar extrapolando os limites de sua competência territorial. Assim, diante da dúvida razoável sobre a exata localização da obra, mostra-se prudente, neste momento, suspender os efeitos dos autos de infração e impedir a atuação fiscalizatória do ente distrital, até que a questão seja melhor esclarecida, após o contraditório. Além disso, resta evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a imediata demolição da obra, conforme determinado pela autoridade administrativa, ocasionaria prejuízos significativos ao agravante, inclusive de natureza econômica, além de configurar medida potencialmente irreversível, sobretudo diante da controvérsia fática e jurídica que envolve a titularidade da área em questão. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de reexame posterior da matéria por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento parcial da tutela recursal de urgência para obstar a demolição do imóvel, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal para determinar a suspensão do ato de fiscalização, embargo e demolição no estabelecimento comercial da agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado de intimação do Distrito Federal para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado, ainda, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora